Tribunal: TJBA
Processo: 8034707-08.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8034707-08.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: VILMA LUZIA REIS TOYOSUMI Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ABATIMENTO DA VPNI NO PISO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUMÚLA 345 STJ. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. I- Objetiva, esta demanda, o cumprimento da obrigação de pagar, decorrente de acórdão proferido em sede de mandado de segurança coletivo (8016794-81.2019.8.05.0000), o qual condenou o Estado da Bahia a implementar, em favor “dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, o Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008”. II- Da necessidade do abatimento (incorporação) da VPNI no piso salarial – questão não foi sequer questionada no acórdão do mandado coletivo. Improcedente a alegação. III - IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO MANDAMENTAL n°8034707-08.2021.8.05.0000, aforado por VILMA LUZIA REIS TOYOSUMI, em face do ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos constantes do voto da Relatora. Salvador, .